Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVOGAÇÃO DE ADOÇÃO. NATUREZA ACESSÓRIA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE ADOÇÃO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUÍZO QUE PROFERIU O ATO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, in verbis: “A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.
2. No caso, apesar da maioridade dos adotados, os autores ajuizaram a ação declaratória de revogação de adoção, visando, em última análise, à anulação da sentença proferida pela Justiça Especializada por meio de uma querela nullitatis. Isso torna o Juiz que proferiu a sentença nos autos da ação de adoção competente, devido à natureza acessória da questão.
3. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.